Tribunal: TJSP
Processo: 0001792-12.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. Apelo do corréu Carlos Gabriel, postulando a desclassificação do delito pelo qual foi condenado (receptação) para a modalidade culposa. Inviabilidade. Circunstâncias do caso evidenciando o dolo do agente. Condenação mantida, inclusive quanto às penas, conservadas nos pisos legais, com fixação do regime aberto e substituição por restritiva de direitos.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. Apelo do corréu Carlos Gabriel, postulando a desclassificação do delito pelo qual foi condenado (receptação) para a modalidade culposa. Inviabilidade. Circunstâncias do caso evidenciando o dolo do agente. Condenação mantida, inclusive quanto às penas, conservadas nos pisos legais, com fixação do regime aberto e substituição por restritiva de direitos. Recurso do Ministério Público postulando, em relação ao corréu Leandro, condenado por furto qualificado, a redução mínima das penas na terceira fase, em razão da semi-imputabilidade, bem como a substituição da sanção corporal por internação, e não tratamento ambulatorial, como estabelecido na sentença. Pretensão acolhida, em parte, tão somente para aplicar a redução de um terço das penas, como postulado pela acusação, diante do pequeno grau de perturbação mental apurado nos autos. Tratamento ambulatorial adequado no caso, havendo indicação, inclusive, dos próprios peritos. Apelo ministerial parcialmente provido, desacolhido o recurso de Carlos Gabriel.